Tribunal: TJSP
Processo: 2179734-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2179734-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante MARIA DE
FATIMA DE SOUZA ALMEIDA, é agravado JHONNY PEREIRA NOVAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179734-76.2020.8.26.0000 - ac
2
VOTO No 37.194
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2179734-76.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALMEIDA
AGRAVADO: JHONNY PEREIRA NOVAIS
JUIZ: MARCOS RICARDO FERNANDES PIMENTA JUSTO
Agravo de instrumento. Bem móvel. Ação de obrigação de
fazer c.c. indenização por danos materiais. Cumprimento
de sentença. Honorários sucumbenciais. Determinação de
emenda da inicial para constar, no polo ativo da fase de
cumprimento de sentença, a advogada. Legitimidade
concorrente entre a parte e seu patrono. Reconhecimento.
Decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por MARIA DE FATIMA DE SOUZA ALMEIDA, nos autos
da ação de obrigação de fazer c.c. pedido de indenização por danos
materiais fundada em bem móvel ajuizada em face de JHONNY PEREIRA
NOVAIS, em fase de cumprimento de sentença de honorários advocatícios
sucumbenciais, à respeitável decisão de fls. 32, que determinou à emenda
da inicial para constar nela os dados da sua patrona, asseverando que esta
não possui, por ora, direito à assistência judiciária e caso deseje, deverá
juntar aos autos sua última declaração de imposto de renda para posterior
análise.
Sustenta a agravante, em síntese, que
em se tratando de execução de honorários advocatícios sucumbenciais, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179734-76.2020.8.26.0000 - ac
3
legitimidade é concorrente entre as partes e os seus patronos para promovê-
la, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei no 8906/94. Entende não haver razão
para a revogação da gratuidade da justiça que lhe foi concedida. Pugna
pela reforma da decisão recorrida.
O
recurso
foi
regularmente
processado.
É o relatório.
Busca a agravante, em fase de
cumprimento de sentença, a satisfação do valor devido à título de
honorários
sucumbenciais
referente
processo
de
no
1010057-51.2015.8.26.0223, todavia, sobreveio a decisão recorrida com a
determinação de emenda para constar no polo ativo a advogada.
Respeitada
a
convicção
do
i.
Magistrado prolator da decisão agravada, tem-se que a irresignação da
agravante comporta acolhida.
Com
efeito,
considero
que
a
interpretação do art. 23 do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/94), leva à
conclusão de que, embora os honorários advocatícios resultantes da
sucumbência pertençam ao advogado, não se caracteriza a ilegitimidade da
recorrente quando esta propõe, em fase de cumprimento de sentença, a
execução dos honorários sucumbenciais em favor de sua patrona, com
observância ao princípio da economia processual e da simplificação formal
do procedimento.
Dada
a
estreita
relação
dos
honorários advocatícios com o direito da parte, tem-se que não é exclusiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179734-76.2020.8.26.0000 - ac
4
a legitimidade do patrono para recorrer a respeito da verba, mas
concorrente com a de seu constituinte.
A respeito do tema, peço vênia para
transcrever ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça, relatado
pelo eminente Ministro Mauro Campbell Marques:
“A jurisprudência desta Corte
entende que, nos termos do § 1o do art. 24 da Lei n.
8.906/94, o patrono da causa possui direito autônomo de
executar
os
honorários
sucumbenciais
em
legitimidade
concorrente com a parte” (grifei - REsp 1.138.111/RS - 2a Turma - J.
02.03.2010).
Ademais, a respeito da matéria, esta
Egrégia 28a Câmara se pronunciou no mesmo sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA PROVISÓRIO

EXECUÇÃO
DA
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL
DECISÃO QUE REJEITOU A
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE RECURSO ESPECIAL QUE NÃO É
DOTADO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO

POSSIBILIDADE
DE
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
LEGITIMIDADE CONCORRENTE DAS
PARTES E SEUS PATRONOS PARA EXECUTAR A VERBA HONORÁRIA
CUSTAS PROCESSUAIS PELO VENCIDO INTELIGÊNCIA DO ART. 82,
§2o,
CPC

DECISÃO
MANTIDA

EXCLUSÃO
DE
OFÍCIO
DOS HONORÁRIOS FIXADOS PELA REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE
PRECEDENTES DO STJ E TJSP - RECURSO
DESPROVIDO.” (AI no 2107724-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. Cesar Luiz
de Almeida, j. 30/06/2020).
“Tanto o litigante como seu
advogado
têm legitimidade
concorrente para
a
execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179734-76.2020.8.26.0000 - ac
5
dos honorários de
sucumbência.”
(AI
no
207872-37.2020.8.26.0000, Rel. Des. Celso Pimentel, j. 23/3/2020).
Nesse mesmo sentido:
“Embargos
declaratórios
rejeitados, devido a não ter o Acórdão os vícios do artigo
1.022, I, II e II do CPC e seu Parágrafo único.
Legitimidade
concorrente
da
parte
e
do
advogado

Precedentes do C. STJ Rejeição.” (Embargos de Declaração
Cível 0006039-09.2017.8.26.0037; Rel. Des. Enio Zuliani;
4a Câmara de Direito Privado; J. 19/07/2018).
“Locação. Execução de título
judicial por verba honorária. Legitimidade concorrente da
parte e seu advogado. Recurso improvido.” (Agravo de
Instrumento 2199294-38.2019.8.26.0000; Rel. Des. Arantes
Theodoro; 36a Câmara de Direito Privado; J. 27/09/2019).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

COMPRA E VENDA DE CANA-DE-AÇÚCAR
AÇÃO DE COBRANÇA -
Cumprimento de sentença - Legitimidade concorrente do
autor e seu patrono para execução dos honorários sucumbenciais
Decisão reformada - Recurso provido.”
(Agravo de Instrumento 2184565-07.2019.8.26.0000; Rel.
Des. Melo Bueno; 35a Câmara de Direito Privado; J.
16/12/2019).
“Agravo
de
instrumento.
Cumprimento de sentença. Tese de ilegitimidade ativa do
autor para a cobrança dos honorários sucumbenciais. A
execução autônoma dos honorários é faculdade do advogado,
a qual não obsta a promoção da execução pela parte
representada, a qual goza de legitimidade concorrente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2179734-76.2020.8.26.0000 - ac
6
tanto.
Agravo
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
2184652-60.2019.8.26.0000; Rel. Des. Rômolo Russo; 7a
Câmara de Direito Privado; J. 03/02/2020).
Por tais razões, a r. decisão agravada
merece reforma para considerar a legitimidade concorrente entre a parte e
o patrono para execução de honorários advocatícios sucumbenciais,
prejudicada a determinação de comprovação de necessidade econômica da
advogada da autora agravante.
Diante do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
CESAR LACERDA
Relator